Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA ECLÉTICA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. ART. 338 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito em virtude da ilegitimidade do demandado para integrar a presente relação jurídica processual.
2. De acordo com a teoria eclética (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159) configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que sejam os mesmos, em tese, que integraram a relação jurídica de direito substancial.
3. No caso, observa-se que o imóvel pertence a sociedade empresária que não integra o polo passivo, sendo que a propriedade foi transferida após o ajuizamento da ação. 3.2. O fato de compor, o apelado, o quadro societário da entidade proprietária do imóvel, não o torna parte legítima para responder pelo bem, mesmo que tenha sido outorgado poder de administração do imóvel.
4. Suscitada na contestação a ilegitimidade passiva, deve haver, antes da extinção do processo, a possibilidade de substituição do réu (art. 338 do CPC).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.